Tribunal: STF
Processo: ARE 1315286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO ESTADUAL ÚNICO. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TJRS. ART. 37, § 12, CF/88. ART. 33, § 8º, DA CE/89. LEI Nº 13.752/2018. RESOLUÇÃO Nº 05/2018-OE. APLICAÇÃO AO EXECUTIVO ESTADUAL.
    O art. 37, § 12, da CF/89 traz a possibilidade de os Estados estabelecerem teto remuneratório unificado para os três Poderes Estruturais, cujo valor corresponde ao subsídio dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça. O que foi efetivado pelo artigo 33, §8º, da CE/89.
    A Lei Federal nº 13.752/2018 empreendeu o reajuste do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que repercutiu no subsídio dos desembargadores do TJRS, através da Resolução nº 05/2018-OE.
    A Resolução nº 05/2018-OE decorre das disposições constitucionais supracitadas, assim como da decisão proferida pelo CNJ, no âmbito do pedido de Providências nº 6845- 87.2014.2.00.0000, que dá base à automaticidade do reajustamento dos subsídios da magistratura estadual, em paralelo às alterações no subsídio dos ministros do STF, a teor do art. 93, inciso V, da CF/88.
    O texto constitucional não exige instrumento outro que não emenda à Constituição Estadual para criação de subteto único aplicável ao Executivo, Legislativo e Judiciário. Outrossim, também não reclama outro meio para implementar os reflexos dos reajustes periódicos do teto à remuneração dos agentes públicos de todos os Poderes.
    A discussão travada não é sobre o aumento de vencimentos, mas tão somente a respeito da alteração do parâmetro do abate-teto. Desnecessidade de lei formal. Aplicação do novo teto remuneratório estadual aos impetrantes.
    POR MAIORIA, SEGURANÇA CONCEDIDA”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 37, caput, incisos X e XI e § 12, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente